Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.